Tribunal: STF
Processo: RE 85388
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
Concubina. Aquisição de imóveis  com  dinheiro  do  amasio - Aplicação dos arts. 248, IV, e 1.177, do Código Civil.
Embora o pedido inicial cinja-se à reivindicação dos imóveis doados à concubina, com dinheiro proporcionando pelo amásio, nele está implícita a pretensão  em  ver  devolvidas  as  importâncias por  ele visadas.
II. Recurso extraordinário conhecido pelo  dissídio,  e, em parte, provido para que o julgamento prossiga no pertinente ao mérito em sua essência.